Tribunal: TJSP
Processo: 1113405-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – MÁ ADMINISTRAÇÃO DE DIRETORES DE ASSOCIAÇÃO – IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA GESTÃO DE RESTAURANTE DA ENTIDADE – PREJUÍZOS PARA A PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO NA ESFERA TRABALHISTA – Autora que pretende a indenização pela condenação trabalhista em face de terceiro durante o período de gestão dos réus, devido à má administração –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – MÁ ADMINISTRAÇÃO DE DIRETORES DE ASSOCIAÇÃO – IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA GESTÃO DE RESTAURANTE DA ENTIDADE – PREJUÍZOS PARA A PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO NA ESFERA TRABALHISTA – Autora que pretende a indenização pela condenação trabalhista em face de terceiro durante o período de gestão dos réus, devido à má administração – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Rejeição da preliminar de irregularidade da representação processual – Legitimidade passiva do réu José constatada à luz da Teoria da Asserção – Arguição de prescrição que está acobertada pela preclusão e, de todo modo, ainda não transcorreu o prazo decenal aplicável – Mérito – Réus que ocupavam o cargo de presidente e tesoureiro da associação autora – Celebração de contrato verbal com terceiro para gestão do restaurante da entidade, sem formalização de que se tratava de contrato de trabalho ou locação comercial – Prova oral que evidencia que, inicialmente, o terceiro recebia remuneração fixa e, posteriormente, passou a administrar a lanchonete com autonomia completa e ficar com eventual lucro do negócio – Falta de formalidade na relação com o terceiro, sem controle de pagamentos realizados a ele, e confusão patrimonial dos bens da entidade que configuram falta de diligência na administração, conforme reconhecido no laudo pericial – Associação de grande porte com considerável estruturação interna que torna exigível gestão mais cautelosa de seus diretores – Equívoco administrativo que gerou condenação trabalhista em ação movida pelo gestor do restaurante à pessoa jurídica, que deve ser integralmente ressarcida pelos réus – Descabimento da tese defensiva de ausência de poderes de gestão pelo réu José – Função de tesoureiro que, conforme o estatuto social, exigia controle sobre os atos de gestão e a regularidade contábil da associação – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – RECURSO PROVIDO.